Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-98.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-98.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, DANILO BRITO DE CASTRO DOURADO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Central contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) cobrada sobre Estações Rádio Base (ERBs) da empresa CLARO S.A., extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O Município sustenta a legitimidade da exação com base no poder de polícia local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para arguição de inconstitucionalidade do título executivo; (ii) definir se o Município tem competência para instituir taxa sobre o funcionamento de ERBs; (iii) avaliar a possibilidade de equiparação das ERBs a estabelecimentos comerciais para fins de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o uso da exceção de pré-executividade para arguição de inconstitucionalidade de lei, por se tratar de matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória.

A Taxa de Fiscalização e Funcionamento instituída pelo Município é inconstitucional, pois invade competência legislativa privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da CF/88, conforme fixado pelo STF nos Temas 919 e 1235 de Repercussão Geral.

Estações Rádio Base (ERBs) não configuram estabelecimentos comerciais, mas estruturas técnicas de suporte à rede de telecomunicações, conforme definido pela Lei 13.116/2015 e art. 1.142 do Código Civil, o que inviabiliza a tributação sob a forma de taxa de funcionamento.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não impede a declaração de inconstitucionalidade do tributo nela representado, especialmente quando ausente base legal válida para sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de inconstitucionalidade do título executivo, por envolver matéria de ordem pública e dispensar dilação probatória.

É inconstitucional a instituição de taxa municipal sobre o funcionamento de Estações Rádio Base, por se tratar de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/88.

Estações Rádio Base não se equiparam a estabelecimentos comerciais, sendo indevida a cobrança de taxa de fiscalização com base nessa premissa.

A presunção de legitimidade da CDA não obsta o controle de constitucionalidade da exação nela representada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 485, VI do CPC/2015; CC, art. 1.142; Lei 13.116/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022; STJ, REsp 612.803/RJ, Rel. Min. José Delgado; TJ-MG, Ap. Cív. 03607195720138130105, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 08.08.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 54803376920228090051, Rel. Des. Sérgio Mendonça, j. 16.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001171-98.2022.8.05.0055
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CENTRAL, e como apelada, CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11